Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709016-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Alves de Oliveira, em face da decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, no bojo dos autos da ação de conhecimento, processo no 0726433-31.2024.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 26203328 da origem): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos de IDs 222638416, 222638421 e 220768740, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a R$ 15.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Ademais, as movimentações relativas ao extrato de ID 222638421 demonstram que o autor movimenta valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Extrai-se dos referidos documentos que a requerente aufere remuneração superior a 05 (cinco) salários-mínimos vigentes, ou seja, percebe renda acima da média nacional, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Ademais, deverá a parte autora atender integralmente à determinação de ID 221206797, juntando a inicial na íntegra, com todas as alterações necessárias a fim de evitar eventual alegação de nulidade. Deverá ainda ajustar o valor da causa, a fim de que passe a englobar o valor dos contratos, e especificar se foram suspensos os descontos em conta, diante dos requerimentos de IDs 222638434 e 222638433, tendo em vista que os extratos recentes acostados aparentemente não apresentam abatimentos em razão dos empréstimos." Inconformado, o autor recorre. Em suas razões, o agravante narra que se encontra em situação de superendividamento, estando com sua situação financeira comprometida e que possui diversos empréstimos pessoais e renegociações, obrigações que foi compelido a contrair para que pudesse honrar parte de suas obrigações mensais. Afirma que sua renda mensal se encontra comprometida a longo prazo, além das suas despesas essenciais para seu sustento e de sua família. Que suas despesas mensais são superiores à sua renda líquida, pois aufere somente R$ 5.786,47 de salário e possui despesa mensal de R$ 10.118,40, atinente a débitos de empréstimos consignados, empréstimos pessoais e cartões de crédito, o que compromete substancialmente sua renda, o que inviabiliza o pagamento das despesas processuais. Aponta que se encontra em tratamento psiquiátrico e psicológico, o que comprova o impacto da sua situação financeira na sua saúde mental. Salienta que “O estresse e a angústia causados pelo superendividamento podem gerar consequências graves à saúde, sendo uma situação que requer atenção especial por parte do Judiciário. (...) Ao indeferir a justiça gratuita, o juiz pode estar colocando em risco a saúde do Agravante, que já sofre com os efeitos de sua situação econômica” (ID 69703201, pág. 6). Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso versa sobre gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza.” (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ESCOLHA VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 6. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1973451, 0745091-66.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, extrai-se do contracheque juntado no ID 69703207 que o agravante é policial militar do Governo do Distrito Federal (1a Sargento) e aufere renda bruta de R$ 14.460,87 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos) e líquida de R$ 4.618,27 (quatro mil seiscentos e dezoito reais e vinte e sete centavos). Com efeito, analisando o contracheque do recorrente, denota-se que sofre descontos compulsórios no total de R$ 6.023,27, sendo: R$ 1.861,26 referente a IRPF; R$ 1.201,97 de contribuição de Pensão Militar; R$ 171,71de contribuição de pensão militar adicional; R$ 68,11 de Fundo de saúde; e R$ 2.720,22 por decisão judicial, de modo que lhe resta R$ 8.437,60, ou seja, cerca de 5,5 salários mínimos, praticamente no limite do quanto tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça, que são 5 salários mínimos (vide ID 227630784 da origem) Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de não possuir bens, ter dois dependentes econômicos, e apresentar renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720038, 07162811820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, ao menos nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença ao recolhimento das custas. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas iniciais. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que, querendo, responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator